Tribunal: CARF
Processo: 10183.726719/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.726719/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MUTUM AGRO PECUÁRIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de
referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ITR do exercício de 2011, resultante da revisão da
declaração do contribuinte que alterou o Valor da Terra Nua (VTN), adotando-se o que consta do
Sistema de Preços de Terras (Sipt) da Receita Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726719/2015-11
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726719/2015-11

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que o VTN constante do Sipt não
levou em conta a aptidão agrícola dos imóveis do município, mas apenas a média dos VTN
declarados pelos demais contribuintes da localidade.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Como apontou o acórdão recorrido, a Autoridade Fiscal constatou indício de
subavaliação do imóvel e, nessa hipótese, o art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
determina o lançamento de ofício tendo por base as informações do Sipt. Porém, o dispositivo
legal, em seu art. 1o, define como único critério de arbitramento valor do Sipt cujas informações
de preços de terra tenham observado os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerado os levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, o que não é o caso dos autos. A lei
não permitiu à Autoridade Fiscal utilizar critério diverso.
No presente caso, o valor constante do Sipt utilizado no lançamento não
considerou a aptidão agrícola do imóvel, tendo sido composto pelo valor médio do VTN
informado pelos contribuintes da localidade, o que afronta o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996. Deve-se, pois, restabelecer o VTN declarado.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726719/2015-11

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital